Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712536-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A AGRAVADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47450413. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora